Tribunal: TJES
Processo: 5003453-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003453-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: CAPOTARIA ITAPEMIRIM LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5003453-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
OS
:
CAPOTARIA ITAPEMIRIM LTDA e CARLOS AUGUSTO CARLETTI

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE C
ACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra
r.
decisão (ID n. 2487449)

q
ue, nos autos da Execução Fiscal movida contra
CAPOTARIA ITAPEMIRIM LTDA
e
CARLOS AUGUSTO CARLETTI
,
suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e, via de consequência, declarou o marco inicial para contagem da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante alegou (ID n. 2487442), em síntese, que o MM. Juiz de piso determinou a suspensão da execução fiscal por inexistência de bens penhoráveis e inaugurou o início do marco prescricional sem, contudo, ter realizado as demais diligências requeridas pelo exequente para persecução do crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente Relatora - sessão 21.06.22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5003453-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE C
ACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA
:
CAPOTARIA ITAPEMIRIM LTDA
e CARLOS AUGUSTO CARLETTI

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE C
ACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra
r.
decisão (ID n. 2487449)

q
ue, nos autos da Execução Fiscal movida contra
CAPOTARIA ITAPEMIRIM LTDA
e
CARLOS AUGUSTO CARLETTI
,
suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e, via de consequência, declarou o marco inicial para contagem da prescrição intercorrente.

Alega a A
gravante, em síntese, que foi determinada a suspensão da Execução Fiscal, com a contagem do marco temporal para prescrição intercorrente pelo MM. Juiz de piso, sem, contudo, terem sidos diligenciadas as demais medidas expropriatórias pleiteadas no curso do processo. Argumenta, ainda, que o pronunciamento sob análise infringiu o conteúdo do Recurso Especial nº
1.340.553/
RS, que determina que o início do prazo prescricional ocorre somente com a constatação de inexistência de bens do devedor.

I
ntimada para Contrarrazões, a parte Agravada quedou-se silente (ID n. 2676084).

Cinge-se a controvérsia a respeito da suspensão da Execução Fiscal com fundamento no artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal sem o deferimento das demais diligências expropriatórias pleiteadas pelo Agravante, ora Exequente nos autos de origem.

Pois bem.
Inicialmente, como bem apontado pela Agravante, muito embora o pronunciamento objeto do recurso tenha sido intitulado como Despacho, trata-se, em verdade, de ato judicial com conteúdo decisório, de forma que não vislumbro qualquer óbice na análise do presente recurso, aplicando-se, portanto, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Em uma análise das peças que instruem o presente Agravo de Instrumento, verifica-se que a Agravante
apresentou Ce
rtidão de Dívida Ativa (CDA)
atualizada e
postulou, no ano de 2017, a investigação de bens penhoráveis pelos sistemas Bacenjud (vigente à época dos fatos), Renajud e Infojud, bem como a expedição de ofícios
a
os
demais integrantes do Sistema Financeiro Nacional para que informassem se existiriam valores a serem penhorados (ID n. 2487448).

Em sequência, o juízo
a quo,
após ter determinado a intimação dos Executados para conhecimento da CDA atualizada (ID n. 2487448), realizou a investigação de valores em contas bancárias dos Executados pelo sistema Bacenjud vigente à época e, constatada a constrição parcial de quantia apta a satisfazer o crédito exequendo, foi determinado à Secretaria que: (i) certificasse a oposição de embargos à execução; (ii) intimasse

o Exequente para requerer o que de direito,
em caso de inércia dos Executados.

Após, verifica-se que, em atendimento à decisão proferida, o Agravante, ora Exequente na Execução Fiscal que tramita no órgão
a quo
, apenas postulou pela expedição de alvará em seu favor, sem se manifestar sobre interesse na continuidade da persecução do crédito por meio dos sistemas, destacando-se que o pedido fora realizado no ano de 2017, sem qualquer reiteração ou manifestação à época para análise dos demais pedidos, restando, portanto, preclusa a oportunidade de se manifestar.

Sabe-se que a execução é desenvolvida segundo os interesses e o impulso do credor, de forma que, inexistindo manifestação expressa sobre a continuidade do feito executivo,
não houve nenhuma mácula na decisão vergastada
, d
estacando-se que se trata de execução fiscal em trâmite desde o ano de 2005 sem que tenha ocorrido a satisfação do crédito.

Ademais, importante destacar que
o Recurso Especial paradigma indicado pelo Agravante (REsp 1.340.553/
RS
) não determina o prévio esgotamento das diligências para que haja a suspensão da Execução Fiscal,
mas apenas
menciona a
tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis,
veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
[...]
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018
– sem grifos no original
)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESP N.º 1.340.553. TENTATIVA FRUSTRADA DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no item 4.1.2 estabelece que após a primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis o processo será suspenso.
2 - Ao contrário do que afirma o Estado/Agravante o Superior Tribunal de Justiça não fala em esgotamento dos meios para encontrar bens passíveis de penhora, mas em primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Interno Cível, 0002439-07.2019.8.08.0038, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019 – sem grifos no original)

Diante do exposto, não merece reparo o pronunciamento objeto de recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de A
gravo de Instrumento e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE

p
rovimento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5003453-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE C
ACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
OS
:
CAPOTARIA ITAPEMIRIM LTDA
e CARLOS AUGUSTO CARLETTI

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
E
XECUÇÃO FISCAL
.
S
USPENSÃO PELO ART. 40 LRF. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PELO JUÍZO A QUO PARA REQUERER O QUE DE DIREITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
RECURSO PROVIDO
.

1
.
Verifica-se que o Agravante, ora Exequente nos autos de origem, apenas postulou pela expedição de alvará em seu favor, sem se manifestar sobre interesse na continuidade da persecução do crédito por meio dos sistemas, destacando-se que o pedido fora realizado no ano de 2017, sem qualquer reiteração ou manifestação à época para análise dos demais pedidos, restando, portanto, preclusa a oportunidade de se manifestar.

2.
Sabe-se que a execução é desenvolvida segundo os interesses e o impulso do credor, de forma que, inexistindo manifestação expressa sobre a continuidade do feito executivo,
não houve nenhuma mácula na decisão vergastada
, d
estacando-se que se trata de execução fiscal em trâmite desde o ano de 2005 sem que tenha ocorrido a satisfação do crédito.

3. O
Recurso Especial paradigma indicado pelo Agravante (REsp 1.340.553/
RS
) não determina o prévio esgotamento das diligências para que haja a suspensão da Execução Fiscal,
mas apenas
menciona a
tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.